Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-79.2019.8.11.0023
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000329-79.2019.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VISA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 11.507.767/0001-28 (APELANTE), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), MOISES RIBEIRO DE LIMA - CPF: 447.316.989-87 (APELADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), JEFERSON CAVALETT - CPF: 990.354.641-68 (ASSISTENTE), EDUARDO WRZECIONEK (ASSISTENTE), EDUARDO WRZECIONEK JUNIOR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRA PARA RECAPEAMENTO DA RODOVIA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – ALEGADAS OMISSÕES – NÃO VERIFICADAS – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
Visa Construtora E Engenharia Ltda.
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida, ora embargante, assim ementado:

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRA PARA RECAPEAMENTO DA RODOVIA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA EXECUTORA DA OBRA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PRETENSÃO QUE SEJA APLICADA A TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa responsável pelo recapeamento de rodovia, por executar obra pública, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), por força do previsto no Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

É dever da empresa executora da obra providenciar a regular sinalização da estrada, para fins de possibilitar o bom uso e adequadas condições de trafegabilidade.

É devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com os reparos feitos nos veículos envolvidos no acidente.

Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos.

Embargos declaração
(Id. 235271655): alega que o acórdão foi omisso quanto ao exame detalhado das provas produzidas e que são essenciais para a apuração de culpa no caso, porquanto a testemunha Sr. Jefferson Cavalet, atestou que a obra estava sinalizada e que, se houve qualquer falha, esta ocorreu quando estava sendo realizada a transferência de sinalização entre pontos nas intervenções.

Afirma que as testemunhas ouvidas foram uníssonas em confirmar que as obras na rodovia estavam sendo realizadas há bastante tempo, sendo pública e notória a existência de intervenções na pista, e que o próprio embargado confessou na exordial que já havia passado pelo trecho naquele mesmo dia, não podendo alegar ignorância sobre a existência das obras.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto à incidência dos arts. 28 e 29, II, do CTB e da condução do veículo pelo embargante sem a prudência necessária, bem como quanto à necessidade de reconhecimento da culpa concorrente prevista no art. 945 do CC.

Assevera que houve omissão no acórdão também quanto à impugnação aos danos materiais, pois deixou de analisar os argumentos trazidos pela embargante acerca da ilegibilidade dos documentos, da ausência de relação dos serviços com os danos decorrentes do acidente e da cobrança pela utilização de peças referentes a outros veículos.

Aponta que o acórdão se omitiu quanto à recente alteração legislativa introduzida pela Lei 14.905/2024, que alterou a redação dos arts. 389 e 406 do CC, e positivou o entendimento jurisprudencial de que as dívidas civis devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA e os juros de mora devem ser calculados pela diferença entre a Selic e o IPCA.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada, para o fim de aplicar os efeitos infringentes e afastar a responsabilidade da embargante pelo acidente ocorrido e os danos dele decorrentes, ou alternativamente para que considere a culpa concorrente, e seja a condenação ajustada de acordo com a culpa de cada uma das partes.

Ou ainda, realize a devida análise da impugnação aos danos materiais realizada, promovendo-se a indispensável fundamentação do julgado, bem como manifeste-se sobre a nova redação dos arts. 389, § único, e 406 do CC, introduzida pela Lei 14.905/24, aplicando-se os eventuais efeitos infringentes para que seja determinado que os juros de mora devam ser calculados pela diferença entre a Selic e o IPCA.

Sem Contrarrazões (Id. 237858163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por
Visa Construtora E Engenharia Ltda.
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida, ora embargante.

A embargante busca, em síntese, seja sanada alegadas omissões, ao argumento de que o acórdão não considerou os depoimentos das testemunhas como provas, que demonstram que a obra estava sinalizada, e que estava sendo realizada há bastante tempo, sendo pública e notória a existência de intervenções na pista.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que restou comprovado que na data do acidente havia obra na rodovia sem sinalização, conforme fotos, vídeos e depoimentos de testemunhas.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)No caso, restou comprovado que na data do acidente havia obras na rodovia sem sinalização, conforme fotos juntadas (Id. 220299171), vídeo (Id. 220299173), e depoimentos testemunhais (Id. 229461692).

Dos depoimentos é possível confirmar que não havia sinalização no local, bem como não é possível aferir que o acidente se deu por condução imprudente do autor.

A exemplo do que diz a testemunha Sr. Eduardo Wrzecionek, que afirmou que chegou ao local momentos após o acidente e não havia sinalização no local. Disse que, logo após o ocorrido, a requerida tomou conhecimento dos fatos e enviou um caminhão com funcionários para colocar cones de sinalização na rodovia. Mencionou ainda, que não sabe informar se a parte autora agiu com imprudência ou estava em alta velocidade. (...)”

No entanto, em que pese a busca da embargante em questionar a ausência de análise dos depoimentos testemunhais, do exame da decisão, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão de que não havia sinalização.

Ademais, a embargante alega que
o acórdão foi omisso quanto à incidência dos arts. 28 e 29, II, do CTB e da condução do veículo pelo embargante sem a prudência necessária, bem como quanto à necessidade de reconhecimento da culpa concorrente prevista no art. 945 do CC.

Contudo, mais uma vez razão não lhe assiste, porquanto o acórdão, ao analisar o tema debatido, considerou que não houve comprovação de que o autor estaria trafegando com imprudência, nem mesmo que tenha desobedecido qualquer regra de transito,
cujo fragmento se transcreve:

“(...)Assim, a apelante não demonstrou que havia sinalização adequada na via de forma a afastar sua responsabilidade civil pelo acidente ocorrido, tampouco comprovou que o fato tenha ocorrido por culpa exclusiva ou concorrente da parte autora.

Ademais, é certo que, o fato dos demais motoristas conseguirem parar no local, por terem avistado ou já terem conhecimento da obra naquela via, não comprova que o autor estaria trafegando com imprudência, nem mesmo que tenha desobedecido qualquer regra do Código de Transito Brasileiro.

Dessa forma, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

Pela análise, verifico que há conjunto probatório a configurar a responsabilidade por omissão da apelante nos danos causados ao veículo. (...)”

A embargante aponta que o acórdão embargado teria incorrido em mais uma omissão,
quanto à alegação de ausência de demonstração dos danos materiais.

Entretanto, o acórdão apontou que os danos materiais restaram devidamente comprovados, através de fotos, orçamentos e notas fiscais.

Ainda, com relação à alegação da embargante de que as
dívidas civis devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA e os juros de mora devem ser calculados pela diferença entre a Selic e o IPCA, o acordão foi claro em concluir que nos casos de condenação por dano material, de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios têm como marco inicial o evento danoso, e a correção monetária tem incidência a partir do desembolso. E que não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização da condenação por danos materiais.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024